Tribunal: STF
Processo: ADI 2259
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o art. 1º, caput e § 2º, e a Tabela IV da Lei Federal nº 9.289/1996, os quais tratam das custas judicias de primeiro e segundo graus da Justiça Federal. Questionava-se a validade da cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus.



    Em 14 de fevereiro de 2020, o Plenário julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, para afastar sua incidência 



    “quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido, nos termos do voto do Relator”. 



    O acórdão foi publicado em 25 de março de 2020 e transitou em julgado em 3 de abril de 2020, razão pela qual os autos baixaram ao arquivo em 28 de abril de 2020. 



    Em 7 de dezembro de 2021, o autos subiram ao gabinete por força de petição apresentada pela Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR), na qual alega que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estaria adotando posições que extrapolariam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nesta ação direta. Nesse sentido, afirma o seguinte:



    A Corregedoria do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO emitiu, no PROCESSO SEI: 2021-0649762, o AVISO CGJ nº 704/202, pelo qual comunica aos ofícios de distribuição que:



    “e) quando a certidão for solicitada pelo próprio interessado, opera presunção de que sua finalidade é para esclarecimento de situação pessoal, sendo sua emissão gratuita, vedada qualquer exigência de demonstração efetiva da sua finalidade;



    f) quando a certidão solicitada envolver nome de terceiro, poderá ser exigida demonstração de sua efetiva finalidade se o requerente alegar que visa a defesa de direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal; comprovado esse fim, o solicitante fará jus à gratuidade”.



    O peticionante alega que esse entendimento contraria o que foi decidido na presente ação direta. 



    Ao final, requer:



    “(...) sejam expedidos ofícios ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que se comunique a estes o exato e preciso conteúdo da decisão proferida no presente feito, em especial que seja elucidado a estes que a decisão exarada no presente feito: 



    a) não atinge a serventias não estatizadas, ou seja, que são exercidas por delegatários de serviço público; 



    b) determinou que a finalidade das certidões solicitadas pelo próprio interessado (desde que esse seja uma pessoa natural), quando esta não for por este declarada, presume-se que se destinam ao atendimento de situações de interesse pessoal não podendo ser exigido por quem for a emitir o apontamento de outra finalidade sendo, todavia, que - se outra finalidade for declarada espontaneamente pelo solicitante, em virtude de exigência legal ou negocial, a certidão deixa de ser expedida para o atendimento de situações de atendimento de interesse direto pessoal, pois como se decidiu no presente feito ‘Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso concreto, cabendo aos interessados, ao postular a certidão, expressar a finalidade do requerimento’, e; 



    c) estabeleceu que as certidões, se solicitadas por terceiro, nunca se referem a interesse pessoal”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O controle concentrado de constitucionalidade presta-se à defesa da ordem constitucional objetiva, mediante a impugnação de atos do poder público que violem a Constituição de 1988. Trata-se de jurisdição dotada de elevada magnitude, cujos efeitos são sentidos por inúmeros atores e instituições, dada a abrangência das questões discutidas nessa seara e a eficácia contra todos e efeito vinculante de suas decisões. 



    Quando o Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade de uma lei ou lhe confere interpretação conforme à Constituição e essa decisão transita em julgado, com o esgotamento dos prazos para a interposição de recurso, encerra-se a jurisdição desse Tribunal. Não fosse assim, a atuação dessa Corte se prorrogaria indefinidamente, pois são imensuráveis as repercussões de uma decisão de tal natureza.



    O instrumento adequado à discussão dos efeitos de uma decisão no controle concentrado de constitucionalidade são os embargos de declaração, cabíveis no prazo regimental de 5 (cinco) dias (art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido esse prazo e transitado em julgado o acórdão do Tribunal, não é mais cabível buscar aclarar os efeitos e os limites da decisão proferida pelo Plenário.



    Ademais, o ordenamento jurídico pátrio prevê instrumento processual especialmente cabível na hipótese de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Por fim, questões atinentes aos efeitos concretos das decisões de controle concentrado proferidas por essa Corte devem ser resolvidas nas instâncias judiciais ordinárias. 



    Pelo exposto, não acolho os pedidos formulados e determino o retorno dos autos ao arquivo. 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente